Tribunal: TJPA
Processo: 0006634-89.2016.8.14.0000
Classe: Impugnação ao Valor da Causa Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO Nº ______.________ - DJE: ___/FEVEREIRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0006634-2016.8.14.0000
COMARCA: BELÉM/PA.
EMBARGANTE(S):
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA nº. 3.210)
EMBARGADO(A)(S):
MARIA LUIZA CARDOSO DE SOUZA
PATRÍCIA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADO(A)(S):
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES (OAB/PA nº. 10.367)
LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO (OAB/PA nº. 17.426)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO DE CABIMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADIMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS SOBRE O ACÓRDÃO EMBARGADO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e
ACOLHER
os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para atribuir, inclusive, efeitos modificativos para reformar o acórdão nº. 180.515, e assim NÃO CONHECER do agravo de instrumento interposto, dado o não cabimento para decisão agravada,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº. 0006634-2016.8.14.0000
COMARCA: BELÉM/PA.
EMBARGANTE(S):
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
ADVOGADO(A)(S):
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA nº. 3.210)
EMBARGADO(A)(S):
MARIA LUIZA CARDOSO DE SOUZA
PATRÍCIA CARDOSO DE SOUZA
ADVOGADO(A)(S):
ANDRÉ BECKMANN DE CASTRO MENEZES (OAB/PA nº. 10.367)
LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO (OAB/PA nº. 17.426)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
contra o acórdão nº. 180.515 (fls. 90/91-v), por meio do qual a 1ª Turma de Direito Privado
conheceu e deu provimento
ao recurso de agravo interposto pelas embargadas, no sentido de reforma a decisão que indeferiu produção de provas periciais.

O embargante afirma que o acórdão apresenta omissão, precisamente porque o juízo de admissibilidade não observou a regra de taxatividade mitigada prevista no art. 1.015, do CPC, de sorte que o agravo de instrumento não seria cabível para impugnar a decisão de primeiro grau que indeferiu produção de provas.

As embargadas, embora devidamente intimadas, não apresentou manifestação aos embargos (fl.103).

A relatora originária do feito, E. Desa. Gleide Moura, após apresentar o relatório do recurso e pedir inclusão na pauta de julgamento, proferiu decisão em 28.08.2018 firmando sua suspeição (fl. 108). Em consequência da suspeição da relatora, coube-me a relatoria dos embargos 05.09.2019.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 14 de janeiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO DE CABIMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADIMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS SOBRE O ACÓRDÃO EMBARGADO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, o recorrente alega que o acórdão contém omissão, pois não observou a regra de taxatividade mitigada, preconizada no art. 1.015, que estabelece precisamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo que a decisão de indeferimento de provas não seria passível de impugnação por tal via recursal.

Em virtude do teor da decisão agravada e dos argumentos expostos pela recorrente a respeito do cabimento de agravo de instrumento, exsurge, em sede de juízo de admissibilidade, a necessidade de reanálise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

Cuida-se, conforme já relatado, de decisão interlocutória proferida em audiência de instrução por meio da qual o juízo
a quo

indeferiu a produção de prova pericial, considerando-a desnecessária para resolução da lide
.

Diferentemente do sistema recursal passado em que o agravo de instrumento poderia ser manejado contra decisões interlocutórias capazes de causar lesão grave e de difícil reparação, bem como contra decisões acerca da inadmissibilidade da apelação ou dos seus efeitos, o atual Código de Processo Civil acabou por restringir este meio de impugnação recursal. A partir de então, o art. 1.015 do CPC estabeleceu um de rol de pouca amplitude, que regula as hipóteses estritas de cabimento do agravo de instrumento.

Prescreve o mencionado art. 1.015,
verbis:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Com efeito, o dispositivo enumera de forma moderadamente
taxativa
o âmbito de interposição do agravo de instrumento, denotando a obrigação de se analisar devidamente o juízo de admissibilidade deste meio recursal.

Isto, porém, não impede que algumas das hipóteses descritas nos incisos do artigo sejam interpretadas extensivamente, de modo a garantir eficazmente um meio de irresignação contra as decisões interlocutórias cuja impugnação tenha caráter de urgência baseado na probabilidade de inutilidade futura do julgamento da questão em sede de apelação.

Nesse aspecto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.696.396/MT e REsp nº. 1.704.520/MT, que resultou na edição do tema 988, elaborou a seguinte tese:
¿O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.¿

Não obstante tal ampliação de interpretação do cabimento do agravo, não se afigura crível admitir sua interposição face decisão interlocutória cujo teor implique no
indeferimento de prova pericial
. Isso porque, a produção de prova pericial não representa possibilidade de vício imediato do processo, até mesmo porque sobre tal questão não se operará efeitos preclusivos e, além disso, deve ter em mente que cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, determinar quais elementos de prova são necessários à solução do litígio.

Portanto, considero que inexiste na hipótese dos autos qualquer excepcionalidade que denote urgência de apreciação da irresignação das Agravantes quanto ao indeferimento de produção de prova, considerando mesmo a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, formulada pelo STJ.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do próprio STJ:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2
. Este STJ submeteu à Corte Especial o TEMA 988/STJ através do REsp. n. 1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, REsp. n. 1.707.066/MT e do REsp. n. 1.717.213/MT com a seguinte discussão: "Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC". Contudo, na afetação foi expressamente determinada a negativa de suspensão do processamento e julgamento dos agravos de instrumento e eventuais recursos especiais que versem sobre a questão afetada.
3. Ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 seja exemplificativo (ainda não há definição sobre isso), há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei. 4. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu prova pericial (perícia técnica contábil) em ação declaratória de inexistência de relação jurídica onde o contribuinte pleiteia o afastamento da aplicação do Decreto n. 8.426/2015, no que diz respeito à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS de suas receitas financeiras, notadamente os valores recebidos das montadoras a título de descontos incondicionais, bonificações e a remuneração dos valores depositados como garantia das operações nos bancos próprios, v.g, Mercedes Benz S/A - Fundo Estrela - Banco Bradesco, Fundo FIDIS - Montadora Daimler Chrysler, a depender de cada marca do veículo comercializado. A perícia foi requerida pelo contribuinte para identificar tais valores dentro da sua própria contabilidade. 5. Ocorre que a identificação desses valores não parece ser essencial para o deslinde do feito, podendo ser efetuada ao final do julgamento, ficando os cálculos dos valores a serem depositados, neste momento, a cargo do contribuinte e, em havendo diferenças, serão restituídas ao contribuinte ou cobradas pelo Fisco (o depósito judicial já constitui o crédito), a depender do resultado da demanda (Lei n. 9.703/98). 6. Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não cabe em recurso especial examinar o acerto ou desacerto da decisão que defere ou indefere determinada diligência requerida pela parte por considerá-la útil ou inútil ou protelatória. Transcrevo para exemplo, por Turmas: Primeira Turma: AgRg no REsp 1299892 / BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14.08.2012; AgRg no REsp 1156222 / SP, Rel. Hamilton Carvalhido, julgado em 02.12.2010; AgRg no Ag 1297324 / SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.10.2010; Segunda Turma: AgRg no AREsp 143298 / MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 08.05.2012; AgRg no REsp 1221869 / GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 24.04.2012; REsp 1181060 / MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.12.2010; Terceira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 1292235 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 22.05.2012; AgRg no AREsp 118086 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24.04.2012; AgRg no Ag 1156394 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 26.04.2011; AgRg no REsp 1097158 / SC, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 16.04.2009; Quarta Turma: AgRg no AREsp 173000 / MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 25.09.2012; AgRg no AREsp 142131 / PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20.09.2012; AgRg no Ag 1088121 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 11.09.2012; Quinta Turma: AgRg no REsp 1063041 / SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 23.09.2008.
7. Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação). 8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134). 9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015).
11. Recurso especial não provido.
(REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Em casos análogos, os Tribunais Pátrios entendem que, a despeito da taxatividade mitigada, não cabe agravo contra decisão que impede produção de prova testemunhal, veja-se os seguintes arrestos:
¿AGRAVO INTERNO. MODIFICAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do agravante contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Manutenção. Decisões de origem que indeferiram quesitos apresentados por ele e deixaram de indeferir quesitos formulados pela autora. Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.
Entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo. Ausência de urgência no caso. Possibilidade de anulação da sentença ou de conversão de julgamento em diligência caso haja cerceamento de defesa ou necessidade de complementar a prova produzida. Agravo corretamente não conhecido, por ser manifestamente inadmissível (art. 932, III).
Agravo não provido.¿
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2145212-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de Registro: 18/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
O recurso interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal importa em situação não prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não abrangida pelo julgado nos REsps 1.696.396 e 1.704.520.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(TJRS- Agravo de Instrumento Nº 70081407678, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 03-05-2019)
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
E DETERMINA O ÔNUS DA PROVA CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 357, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ENTENDEU PELA POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CASOS QUE NÃO POSSAM AGUARDAR REDISCUSSÃO FUTURA EM APELAÇÃO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL QUE POR ORA NÃO SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL AO CASO CONCRETO
. MATÉRIA DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.¿
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4012866-65.2019.8.24.0000, de São Bento do Sul, rel. Des. Artur Jenichen Filho, Quinta Câmara de Direito Público, j. 12-09-2019).

ASSIM,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO

e ACOLHO os presentes embargos de declaração,
atribuindo, inclusive, efeitos modificativos para reformar o acórdão nº. 180.515, e assim
NÃO CONHECER do agravo de instrumento interposto, dado o não cabimento para decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO